Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700039-57.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 7499183 e 7499024, admitiu o recurso especial interposto por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, e inadmitiu o manejado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, respectivamente, situação última de ensejou a apresentação de agravo. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) (ID. 22485887). Cancelado o referido Tema 1.046, e considerando o juízo positivo de admissibilidade de ID 7499183 e, ainda, o agravo do artigo 1.042 do CPC de ID 8094740, foram submetidas à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes (39399075). O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID. 54205318). No tocante ao recurso da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, a Min. Relatora consignou que “torna-se inviável, por ora, a análise do Agravo em Recurso Especial de fls. 521/534e (...) diante da impossibilidade de cindir o julgamento do processo”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029